Tribunal: STF
Processo: Rcl 39291
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Maria do Socorro Sampaio Moura da Fontoura, em 17.2.2020, contra decisão proferida para se determinar “a posse definitiva da reclamante no cargo de vereadora do Município de Manaus, em substituição ao 4º suplente, em razão da ausência de elementos que respaldem a decisão tomada pela corte regional eleitoral do Amazonas” (fl. 22, e-doc. 1).
O caso
    2. Em 17.12.2019, o Relator do Mandado de Segurança n. 0600209-36.2019.6.04.0000 no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas indeferiu a medida liminar requerida por Maria do Socorro Sampaio Moura da Fontoura para que lhe fosse dada posse no cargo de vereadora na vaga deixada por Ronaldo Barroso Tabosa dos Reis. Foram fundamentos da decisão:
    “Em juízo sumário, não verifico presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar. 
    Apesar da alegação feita pela impetrante aparentar plausibilidade jurídica, não se mostra suficiente para suspender o ato apontado como coator. 
    É cediço que o objetivo da ação de perda do mandato eletivo, em situações de infidelidade, não é o de punir o infiel, mas de garantir à agremiação partidária que esta possa continuar ocupando o mesmo espaço que possuía no parlamento. 
    Nesse sentido é que trilhou a decisão de Sua Excelência, o Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, de modo a garantir o bem da vida pleiteado pelo Partido Progressista no Processo nº 0600017-06.2019, recompondo sua representativa na Câmara Municipal de Manaus. Cumpre destacar que a existência de suplente filiado ao Partido Político é condição necessária para a propositura da ação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa, sem a qual a ação não é nem conhecida pela Justiça Eleitoral. 
    Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral: (...)
    Assim, tem-se que a determinação realizada pela autoridade apontada como coatora alinha-se aos julgados do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de recompor a participação do partido político no parlamento municipal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado”.
    3. Contra essa decisão Maria do Socorro Sampaio Moura da Fontoura ajuíza a presente reclamação e argumenta que, “ao assentar que o relator da Ação de Perda de Mandato por Desfiliação sem Justa Causa agiu corretamente, a decisão que negou a liminar: i. desprezou o direito da reclamante à suplência; ii. fez isso sem processo ou direito de defesa; e iii. afrontou uma série de precedentes do plenário desta Suprema Corte, conforme igualmente será demonstrado no momento adequado” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustenta que “a decisão atacada pela presente reclamação, de uma vez só, contraria ao menos 3 (três) precedentes do Plenário desta Corte no julgamento dos Mandados de Segurança: MS 26.602, de Relatoria de sua Excelência o Ministro Eros Grau, Publicado no DJe 17.10.2008; MS 26.603, de Relatoria de sua Excelência o Ministro Celso de Mello, Publicado no DJe 19.12.2008; e do MS 26.604, de Relatoria de sua Excelência a Ministra Cármen Lúcia, Publicado no DJe 03.10.2008, mas não só” (fl. 9, e-doc. 1).
    Ressalta que, “confrontando o ato impugnado com os regramentos pátrios, podemos perceber no mínimo três incongruências aptas a desafiar a reclamação como remédio apto a repelir a decisão: i. o primeiro deles, é a determinação de posse do 4º suplente sem que haja o devido processo legal; ii. o segundo, reverbera diante da ausência do direito ao contraditório e ampla defesa, consubstanciado em decisão que determinou a perda do mandato que pela ordem de sucessão seria da reclamante, sem que houvesse prévia oitiva ou oportunidade para a apresentação de defesa; iii. e a terceira e última incongruência a ser vislumbrada na hipótese dos autos, reside na violação aos regramentos dos Arts. 1º e 2º da Resolução TSE 23.607/2010 sobre a Ação para Perda de Mandato por Infidelidade Partidária” (fl. 15, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão imediata dos efeitos do indeferimento da liminar no Mandado de Segurança n. 0600209-36.2019.6.04.0000, cientificando o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas acerca da necessidade de observância das preleções dos arts. 1º e 2º da resolução 22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral” e “determinar a posse imediata da reclamante no cargo de vereadora do Município de Manaus, em substituição ao 4º suplente, haja vista necessidade de respeito à ordem estabelecida no Art. 215 do Código Eleitoral” (fls. 21-22, e-doc. 1).
    No mérito, pede “a procedência da reclamação para determinar a posse definitiva da reclamante no reclamante no cargo de vereadora do Município de Manaus, em substituição ao 4º suplente, em razão da ausência de elementos que respaldem a decisão tomada pela corte regional eleitoral do Amazonas” (fl. 22, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    6. A reclamante alega descumprimento ao decidido nos Mandados de Segurança ns. 2.602/DF, 2.603/DF e 2.604/DF, nos quais não foi parte.
    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009).
    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.9.2013).
    Assim também os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.
    7. Busca a reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora